Tribunal: TJES
Processo: 5007134-21.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007134-21.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOAO CARLOS UCCELI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007134-21.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
JOAO CARLOS UCCELI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
JOAO CARLOS UCCELI
em face de
BANCO PAN S.A
., alegando, em apartada síntese, que foi surpreendido com a informação de que o empréstimo contratado junto a requerida, na verdade tratava-se de cartão de crédito consignado, motivo pelo qual recebia descontos em seu benefício todos os meses. Diante o exposto, pugna pelo cancelamento do cartão de crédito consignado, bem como a condenação da ré ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR A NULIDADE do contrato de cartão de crédito com margem consignável em nome da parte autora, CONDENAR o réu à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário, todos os valores devidamente atualizados desde a data de cada desconto (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais desde o evento danoso (STJ, Súmula nº 54), qual seja, a data do contrato nulo, e, ainda, CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO). Deverá ser observada a regra de compensação estabelecida nesta sentença."

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado (ID 9415089) suscitando a prescrição quinquenal. No mérito, aponta a contratação regular e a legalidade nos descontos realizados, bem com a inexistência de danos morais indenizáveis.

4. O requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões refutando o alegado pelo requerente e pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. Inicialmente, quanto a prejudicial de prescrição quinquenal, comungo do entendimento exarado pelo juízo a quo, na medida em que trata-se de obrigação de trato sucessivo, porquanto o termo inicial dá-se do último desconto realizado em desfavor do consumidor.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da requerida, que induziu o autor a contratação de produto diverso do pretendido pelo autor. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: "O contrato, apesar de assinado, é um documento de adesão com múltiplas e complexas cláusulas que impedem o consumidor de compreender, de fato, as consequências da emissão de um cartão de crédito com desconto do valor mínimo na margem consignável, gerando um acúmulo do saldo devedor, atrelado a uma taxa de juros altamente desfavorável ao consumidor, quando comparado aos juros de um empréstimo simples consignado. Aliado ao fato de que o cartão jamais foi utilizado, tem-se que o valor pago pelo consumidor, somado ao saldo devedor do cartão, demonstram de forma clara o crescimento astronômico da dívida, colocando-o em posição de extrema desvantagem financeira diante de sua capacidade limitada de compreensão dos termos do contrato assumido. A natureza do contrato (RMC), não obstante seja lícita, exige do fornecedor que apresente ao consumidor todos os riscos e custos envolvidos no negócio. Lamentavelmente, não é o que ocorre de forma ordinária, como se observa na prática dos milhares de casos que chegam ao judiciário. Pessoas simples de baixa renda e pouca instrução são induzidas, por absoluta má-fé, à celebração de um contrato altamente desfavorável a elas e com encargos que se tornam impossíveis de serem pagos ao longo dos meses. Mascarados pela aparência de um empréstimo, são levados à celebração de um contrato de cartão de crédito, desconhecendo os riscos e custos elevados dessa modalidade de crédito. A hipótese dos autos é de flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores, sendo a relação estabelecida pelo réu, para dizer pouco, absurda, já que revela uma prática inaceitável na medida em que impôs ao consumidor a concessão de um crédito que não pretendia contratar, gerando desconto no benefício para pagamento mínimo da fatura, impondo uma nova operação creditícia mensalmente, de forma que nunca haverá, no meu pensar, a quitação do débito, dada à falta de compreensão sobre o tipo de contrato e a limitação financeira da parte (CDC, art. 46). Em tais circunstâncias, como no caso descrito nos autos, seria ônus do réu a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada ao consumidor acerca das condições do contrato, suas características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo. O contrato é, portanto, nulo e deve ser assim declarado pela justiça, como também a devolução em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)